Tribunal: STF
Processo: RE 117680
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-12-17
Data de publicação: 2002-12-17

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PAGAMENTO DE
ROYALTIES. ART. 90, § 4º, "D" DA LEI 5.772/71 (CÓDIGO DE PROPRIEDADE
 INDUSTRIAL), CUJA EXEGESE FOI CONFERIDA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA EM SENTIDO CONTRÁRIO À PRETENSÃO DA AGRAVANTE.
PREJUDICIALIDADE DO APELO EXTREMO, EM QUE SE ALEGA VIOLAÇÃO AO ART.
153, § 3º DA CONSTITUIÇÃO PRETÉRITA.
1. O Superior Tribunal de
Justiça, ao apreciar recurso especial da agravante, entendeu que o
art. 90, § 4º, "d" do Código de Propriedade Industrial não exime os
cessionários de marcas, cujos registros estejam vigendo por
prorrogação, do pagamento de royalties.
2. Esta interpretação legal
prejudica a análise do recurso extraordinário, em que se discute
suposta ofensa ao art. 153, § 3º da EC 1/69, questão de direito
intertemporal relativa à aplicação do Código de Propriedade
Industrial aos contratos celebrados antes de sua vigência. Isso
porque qualquer que seja o deslinde do apelo extremo, a pretensão da
agravante, de eximir-se do pagamento de royalties à agravada, não
restará acolhida.
3. Agravo regimental improvido.